Tribunal: TJMT
Processo: 1047805-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047805-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELI OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS - CPF: 195.436.348-66 (AGRAVADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), SUELI OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS - CPF: 195.436.348-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível e Recurso Adesivo. Contrato De Cartão De Crédito Consignado. Autenticidade Da Assinatura Impugnada. Ônus Da Prova Não Cumprido. Tema 1.061 Do S
TJ
Observado. Indébito Restituível De Forma Simples. Dano Moral Afastado.
Recursos Desprovidos.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto por
ambas as partes
em virtude de decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso Adesivo da Autora, deu parcial provimento à Apelação do Banco, afastou a condenação por danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado.

II. questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: i) saber se é válida a decisão monocrática com base no art. 932, IV, “b”, do CPC; ii) saber se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado permite reconhecer a nulidade da contratação; iii) saber se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro e se há dano moral indenizável.

III. razões de decidir

3. A decisão monocrática baseou-se em entendimento consolidado (Tema 1.061/STJ) e no art. 932, IV, “b”, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.

4
.
Incumbia ao banco comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do CPC e do CDC. A ausência dessa prova impede o reconhecimento de relação jurídica válida.

5
.
A restituição em dobro depende da comprovação de má-fé, não demonstrada nos autos, razão pela qual deve ser simples.

6
.
A fraude bancária, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
. Não houve demonstração de circunstância excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial.

7
.
Diante da reforma parcial da sentença e da manutenção de parte da condenação, reconheceu-se a sucumbência recíproca.

8.

O
s
agravo
s
interno
s
não trouxe
ram
fundamentos novos ou relevantes para reformar a decisão agravada, tratando-se de mera reiteração de alegações já apreciadas.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor. 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente prova de má-fé. 3. A fraude bancária não configura, por si só, dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem a esfera psíquica do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 6o, 369, 373, II, 429, II, 932, IV, “b”; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.09.2024,
DJe
25.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.11.2017,
DJe
23.11.2017; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1047805-54.2022.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Banco BMG S.A.
e por
Sueli Oliveira Brito dos Santos
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Adesivo manejado pela autora, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco réu, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinou que a compensação do montante creditado na conta da autora (R$ 2.676,15) seja deduzida no
cálculo da repetição do indébito, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, o
Banco BMG S.A.
sustenta, em síntese,
que a contratação foi regular, pois o instrumento contratual foi assinado pela Autora antes da interdição, acompanhado de comprovante de transferência bancária (TED) que demonstra o recebimento do valor em sua conta. Ressalta que a própria beneficiária efetuou pagamentos voluntários, o que comprova ciência e utilização do produto contratado.

Acrescenta que, ao considerar inexistente a contratação, a decisão incorreu em erro de apreciação da prova documental, especialmente quanto à demonstração da origem lícita dos descontos e à falta de indício de fraude.

Argumenta que a restituição simples ou em dobro configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que os valores descontados decorrem de obrigação legítima.

Ao final, requer o provimento do Recurso
para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, Sueli Oliveira Brito dos Santos pugna pelo desprovimento do Recurso
.

Em seu Recurso,
Sueli Oliveira Brito dos Santos
,
sustenta que
o caso não comportava julgamento monocrático, pois a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, já que a jurisprudência citada não corresponde a súmula, acórdão repetitivo ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Afirma que a decisão afastou a indenização por danos morais sem considerar as particularidades do caso concreto, especialmente o fato de a agravante ser idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado, civilmente interditada e
hipervulnerável
, vítima de contratação bancária fraudulenta realizada em período em que já não possuía discernimento. Defende que tais circunstâncias impõem o reconhecimento de dano moral indenizável.

Alega que que a indenização arbitrada na origem, no valor de R$ 7.000,00, é desproporcional diante da gravidade dos fatos e inferior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, requerendo sua majoração.

Requer, também, a modificação da forma de restituição dos valores descontados, para que a repetição do indébito ocorra em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável na conduta da instituição financeira.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para que o julgamento das apelações interpostas ocorra de forma colegiada, com o consequente reconhecimento da repetição em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o
Banco BMG S.A.
pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco BMG S.A.

interpôs Recurso de Apelação
e
Sueli Oliveira Brito dos Santos

manejou Recurso Adesivo,
em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c com Indenização por Danos Morais
, proposta diante de descontos mensais realizados diretamente sobre benefício previdenciário da Autora, que afirma jamais ter autorizado ou contratado cartão de crédito consignado junto à instituição financeira Ré.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos discutidos nos autos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Autora e condenou o Banco requerido ao
ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros pela taxa SELIC a partir de cada desconto. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, autorizando a compensação desse valor pelos valores creditados na conta da Autora em decorrência do contrato impugnado (R$ 2.676,15), fixou honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, além do pagamento das custas processuais, observando-se a gratuidade de justiça.

O Banco BMG S.A. sustentou a inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, mediante expressa anuência da Autora. Alegou que apresentou o termo de adesão firmado, bem como documentos que comprovam a ciência da autora acerca das condições pactuadas, afastando a plausibilidade da alegação de desconhecimento do negócio jurídico celebrado.

Acrescentou que os extratos bancários anexados comprovam a efetiva transferência dos valores para a conta bancária da Autora, além de demonstrar o pagamento voluntário de faturas, fato que indicaria a utilização do produto contratado e ausência de vício no consentimento.

Em Recurso Adesivo,
Sueli Oliveira Brito dos Santos, requereu a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, e o aumento dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor
Ezequiel Borges de Campos
, manifestou-se pelo desprovimento dos Recursos.

Na decisão monocrática proferida em 25/07/2025, dei parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Banco BMG S.A., ao passo que neguei provimento ao Recurso Adesivo de Sueli Oliveira Brito dos Santos, ao fundamento de que a autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato de cartão de crédito consignado, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, o que não ocorreu.

Ressaltou-se, ainda, que, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, compensando-se o montante creditado na conta da autora (R$ 2.676,15). Por outro lado, afastou-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inexistência de elementos que demonstrassem circunstâncias excepcionais aptas a atingir a esfera psíquica da consumidora

Desde logo, registre-se que, a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <

https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2293>. Acesso em 13/10/2025).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

De toda forma,
a decisão impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “b”, do CPC,
que autoriza
decisão unipessoal do relator
. Logo
, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça

em julgamento de recursos repetitivos
.

No caso, a decisão agravada encontra fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, que estabelece que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário,
incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme os
arts
. 6o, 369 e 429
, II
,
do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-se o Verbete n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6o, VIII, do CDC.

Do mesmo modo,
a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que tem reiteradamente decidido pela restituição simples dos valores descontados em casos de fraude bancária, salvo prova de má-fé da instituição financeira, e pelo afastamento da indenização por dano moral quando ausente demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem a esfera psíquica do consumidor.

Contudo, o Banco agravante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora assinou o contrato antes da interdição e recebeu em conta o valor de R$ 2.676,15, o que afastaria a alegação de fraude. Defende que não houve ilicitude ou má-fé, razão pela qual não há dano material nem moral, sob pena de enriquecimento indevido da consumidora.

Já Sueli Oliveira Brito dos Santos insiste que a contratação é nula, pois foi realizada quando já apresentava
quadro de Alzheimer, o que lhe retirava o discernimento para contratar. Requer a restituição em dobro dos valores descontados e o restabelecimento dos danos morais, por entender configurada a
hipervulnerabilidade
e o abalo psíquico decorrente da fraude.

Patente o equívoco d
o
s
Agravante
s
.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos
dois recursos
, pois ambos decorrem da mesma decisão monocrática, versam sobre idênticos fatos e discutem elementos probatórios comuns, impugnando, ainda, os mesmos fundamentos da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de relação jurídica válida entre Sueli Oliveira Brito dos Santos e o Banco BMG S.A., oriunda do contrato de cartão de crédito consignado que originou os descontos impugnados, bem como à possibilidade de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e ao cabimento de indenização por danos morais.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Tal orientação reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com
a proteção do consumidor, inclusive nas relações envolvendo instituições financeiras, em razão da assimetria técnica e econômica entre as partes.

Dessa forma, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações formuladas pela Consumidora e de sua hipossuficiência em relação ao Banco, notadamente considerando o quadro clínico de Alzheimer e sua consequente vulnerabilidade agravada.

Na hipótese, o contrato impugnado corresponde ao Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado emitido em nome de Sueli Oliveira Brito dos Santos, datado de 21/02/2019, celebrado junto ao Banco BMG S.A., mediante intermediação de correspondente bancário localizado no município de Quatá/SP, operação que resultou na liberação de crédito no valor de R$ 2.676,15, com autorização para desconto em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora

Todavia, a análise dos documentos evidencia a incapacidade civil da autora à época da contratação. Consta dos autos atestado médico de janeiro de 2018, indicando quadro de Alzheimer em estágio inicial, confirmado por exames complementares, e laudo médico posterior que atesta a evolução
da doença para estágio avançado, com perda de autonomia para os atos da vida civil e necessidade de cuidados integrais.

O termo de curatela provisória, expedido em julho de 2021, comprova o reconhecimento judicial da incapacidade e a nomeação de curadora legal. Além disso, a
R
equerente impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco BMG S.A., negando ter firmado o referido termo de
Adesão ao Cartão de Crédito Consignado.

Os extratos previdenciários do INSS demonstram a existência de descontos mensais relativos a empréstimo consignado na modalidade RMC, incidentes sobre o benefício previdenciário de Sueli Oliveira Brito dos Santos, decorrentes de contratação realizada após o início do quadro demencial. Não há, contudo, nos autos, qualquer autorização expressa ou inequívoca da autora para a contratação dos produtos bancários, tampouco prova de que possuía discernimento para consentir validamente com o negócio jurídico.

Consta, ainda, que a autora formalizou reclamação administrativa perante o Procon/MT, por intermédio da plataforma Consumidor.gov.br, alegando inexistência de contratação de cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A. e contestando os descontos indevidos em seu benefício
previdenciário. Na ocasião, solicitou a apresentação do contrato e a devolução dos valores debitados. O banco apresentou resposta administrativa, mas a reclamação foi encerrada sem solução consensual, em razão de questões processuais da plataforma, permanecendo o impasse.

Daí decorrente, aplicável à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo a qual: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
."

O Banco BMG S.A., contudo, limitou-se a apresentar cópia do suposto contrato e de alguns documentos acessórios, sem requerer a produção de prova pericial grafotécnica, deixando de demonstrar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento e de comprovar a efetiva vinculação da autora à contratação impugnada, ônus que lhe competia nos termos da legislação processual

Diante da
falta
de prova idônea quanto à origem e legitimidade dos descontos realizados sob a rubrica de cartão de crédito consignado, aplica-se o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo que não foi observado pelo banco agravante.

Consequentemente, impõe-se a confirmação da inexistência de relação jurídica válida e da ilicitude dos descontos efetuados, com a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de restituição dos valores descontados, compensados com o montante creditado na conta da autora em decorrência da operação impugnada (R$ 2.676,15).

A restituição deve ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença
e confirmado na decisão
agravada
, pois a repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto. Uma vez não identificado o fraudador, os Bancos também são vítimas e por isso prevalece a presunção de boa fé.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: "
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
” (STJ, 4a Turma,
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 23/11/2017).

Acerca da questão, este Tribunal também tem decidido que, “
A restituição dos valores subtraídos em decorrência
de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, Publicado no DJE 01/06/2025).

Quanto à indenização por danos morais, verifico que não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou causado sofrimento psíquico relevante apto a justificar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, “
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
- Desembargador Convocado TJRS, julgado em 24/2/2025, publicado no DJE de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...]. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, publicado no
DJe
de 15/5/2024).

No caso, não há elementos que indiquem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos morais, como negativa indevida de crédito, suspensão de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória baseia-se apenas na alegação de contratação fraudulenta, sem comprovação de repercussão concreta na esfera moral da consumidora, razão pela qual não se justifica a indenização pleiteada, especialmente diante da restituição integral dos valores descontados, acrescida dos consectários legais.

Ainda que os descontos tenham incidido sobre conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, circunstância que, em tese, poderia agravar o dano, não há prova de que tais débitos tenham comprometido sua subsistência ou causado abalo psíquico relevante, o que afasta o dever de indenizar.

Sobre a questão, cito recente precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado:

(...)
III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias
excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024.(TJMT, apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, Primeira Câmara De Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025, publicado no DJe em 07/05/2025).
(
sem negrito no original
)

Dessa forma, não reconheço a existência de dano moral indenizável em favor de Sueli Oliveira Brito dos Santos, o que impôs o provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A., para reformar a sentença nessa extensão.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, observo que a sentença os fixou em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado e suficiente, em conformidade com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Trata-se de demanda recente e sem complexidade probatória, cujo trâmite processual transcorreu de forma regular e célere. Embora a atuação dos patronos tenha sido diligente, inexiste elemento concreto que justifique a majoração do percentual fixado, o qual se revela razoável e proporcional à natureza da causa e aos serviços prestados.

Por outro lado, diante do acolhimento parcial do recurso para afastar a condenação por danos morais, com a manutenção dos demais termos da sentença, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que os honorários advocatícios deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
.
(
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025